Tribunal: TJMT
Processo: 1012650-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012650-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defensoria Pública, Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (APELADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EM NOVA VISTAS DOS AUTOS, O RELATOR MODIFICOU SEU VOTO, PARA ACOMPANHAR O 1o VOGAL." A CÂMARA, À UNANIMIDADE, RECONHECEU A COISA JULGADA E DECLAROU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO."

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO –
PRELIMINAR DE INOBSERVANCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– POSSIBILIDADE DE COMPREENSAO DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO DO PEDIDO DE REFORMA –
REJEIÇÃO
–
MÉRITO
– APLICACAO DE PENA DE DEMISSAO DE MEMBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA – DECISAO UNIPESSOAL DO CHEFE DO ÓRGAO – QUESTÃO DECIDIDA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 32123/2015 – VEDADA A REDISCUSSAO DA MATÉRIA –
RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA EXISTENCIA DE COISA JULGADA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Não há falar em inobservância ao princípio da dialeticidade, sendo possível extrair das razoes recursais, os motivos de fato e de direito do pedido de reforma da sentença.

A pretensão de reconhecimento de nulidade dos atos praticados de forma unipessoal pelo Defensor Público Geral já fora objeto de apreciação por esta Egrégia Corte, nos autos do Mandado de Segurança no 32123/2015.

Reapreciar a matéria implicaria em ofensa à coisa julgada, sendo vedada a rediscussão de questões já decididas e transitadas em julgado.

Reconhecimento
ex officio
da existência de coisa julgada. Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, nos autos da Ação Anulatória no 1012650-29.2018.8.11.0041, movida por ANDRE LUIZ PRIETO,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar nulos os atos decisórios não colegiados, sem quórum qualificado, praticados nos processos administrativos disciplinares
01/2013
(Proc. 107163/2012),
02/2013
(proc. 193518/2013),
02/2014
(Proc. 379238/2012),
03/2014
(proc. 168188/2014), 05/2014 (Proc. 552816/2013), 10/2014 (Proc. 11523/2014) e 14/2014 (Proc. 238152/2014), após o dia 04/06/2014, em especial os julgamentos monocráticos e o ato administrativo de demissão do Autor.

O Juízo de 1o Grau determinou a reintegração do Apelado ao cargo de Defensor Público de Segunda Instancia, condenando o Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, no importe de 10% sobre o valor da causa.

Irresignado com a sentença proferida, sustenta o Apelante, Estado de Mato Grosso, que, o Recorrido fundamenta sua pretensão na Emenda Constitucional no 80/2014.

Assevera que, a EC 80/2014 entrou em vigor em 04/06/2016, todavia, os Processos Administrativos no 01/2013, 02/2013, 02/2014 e 03/2014 foram instaurados previamente àquela data.

Argumenta que, em observância ao princípio da irretroatividade das normas, o ato normativo terá efeito imediato e geral, após a sua entrada em vigor.

Afirma que, a Lei Complementar no 146/2003 (Lei Orgânica da Defensoria Pública de Mato Grosso), estabelece em seu art. 11, incisos XIII e XV, competir ao Defensor Público Geral proferir decisões nos procedimentos administrativos disciplinares, bem como instaurá-los.

Alega que, aplica-se à Defensoria Pública, no que couber, o disposto no artigo 93, da Constituição Federal, que estabelece em seu §4o, a necessidade de que as decisões administrativas disciplinares sejam tomadas por voto da maioria absoluta de seus membros.

Aduz que, o Apelado fora submetido à processos administrativos disciplinares, designando-se comissões processantes, que ao final, emitem parecer meramente opinativo, cabendo ao Chefe do Órgão a decisão final.

Defende que, compete ao Defensor Público Geral aplicar ao acusado a penalidade que entender cabível, quando de sua competência.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões no id. 75207561, oportunidade em que o Apelado, suscita, inicialmente, a inobservância ao princípio da dialeticidade.

No mérito, argui que, tem cabimento a aplicação imediata da EC no 80/2014, que impõe o quórum qualificado para decisões administrativas de imposição de medidas disciplinares, especialmente a de demissão de um membro da instituição, de modo que, não poderia o Defensor Público Geral, por decisão unipessoal, decidir o processo administrativo disciplinar.

Esclarece que, a lei tem aplicação imediata, atingindo, inclusive, os processos em curso.

Verbera que, os atos praticados a partir de 04/06/2014, data em que a EC no 80/2014 entrou em vigor, especialmente decisões unipessoais do Defensor Público Geral, são nulos, por inobservância ao disposto no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal, que estabelece a necessidade de decisões colegiadas em processos disciplinares.

Pontua que, considera-se abusiva a defesa da Administração Pública, sempre que contrariar entendimento coincidente com orientação vinculante, firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou sumula administrativa, salvo se demonstrada a distinção ou superação do entendimento.

Expõe que, anteriormente à entrada em vigor da EC no 80/2014, competia ao Governador do Estado aplicar penas disciplinares no caso de demissão.

Menciona que, esta Egrégia Corte de Justiça, por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 7264/2014, consignou que, a regra prevista no artigo 93, inciso X, da CF, incide também sobre o Ministério Público, no tocante as decisões administrativas disciplinares, que deverão ser tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros.

Forte em tais razões, requer o desprovimento do recurso, condenando-se o Apelante por litigância de má-fé.

O Parecer Ministerial se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção do Ministério Público (id. 76290978).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Andre Luiz Prieto moveu Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração ao Cargo Público em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Narra na exordial que, teve instaurado contra si, procedimentos disciplinares, que resultaram na aplicação da sanção de demissão a bem do serviço público, por meio de decisão unipessoal do Defensor Público Geral.

Afirma que, nos termos do artigo 134, §4 da Constituição Federal, aplica-se, no que couber, o disposto no art. 93, à Defensoria Pública. Por seu turno, este artigo estabelece que, as decisões administrativas disciplinares serão tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros.

Por tais razoes, pugna pelo reconhecimento da nulidade do ato administrativo que lhe aplicou a pena de demissão, uma vez que praticados após a entrada em vigor da EC 80/2014, que preconiza e necessidade de decisão colegiada em sede de processo administrativo disciplinar.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar nulos os atos decisórios não colegiados, sem quórum qualificado, praticados nos processos administrativos disciplinares
01/2013
(Proc. 107163/2012),
02/2013
(proc. 193518/2013),
02/2014
(Proc. 379238/2012),
03/2014
(proc. 168188/2014), 05/2014 (Proc. 552816/2013), 10/2014 (Proc. 11523/2014) e 14/2014 (Proc. 238152/2014), após o dia 04/06/2014, em especial os julgamentos monocráticos e o ato administrativo de demissão do Autor.

Pois bem.

Inicialmente, suscita o Apelado a inobservância ao princípio da dialeticidade pelo Recorrente.

Inobstante o argumento vertido pelo Recorrido, evidencia-se que, o Apelante logrou êxito em impugnar os fundamentos da decisão agravada, sendo possível extrair as razoes de fato e de direito do pedido de reforma.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA — VERIFICAÇÃO — ARTIGO 173, I, DO CTN — APLICAÇÃO — TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO — AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade se o recurso traz, em seus fundamentos, os argumentos necessários à compreensão da irresignação do recorrente com os fundamentos da sentença
. (...)” (N.U 0030131-66.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

Feitas estas considerações,
rejeito a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade.

Passo então à análise do recurso propriamente dito.

O cerne da questão subsiste em aferir se o Defensor Público Geral poderia, em decisão unipessoal, determinar a instauração de procedimento administrativo disciplinar, e ao final, de forma monocrática, proferir decisão pela demissão de um dos membros da Defensoria Pública Estadual.

Vejamos o disposto na Constituição Federal:

“Art. 134. (...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional,
aplicando-se também,
no que couber
, o disposto no art. 93
e no inciso II do art. 96
desta Constituição Federal.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 80, de 2014)

Art. 93. (...)

X -
as decisões administrativas
dos tribunais
serão
motivadas e em sessão pública, sendo as
disciplinares

tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros
;”

Cumpre esclarecer que, a Emenda Constitucional no 80/2014, entrou em vigor na data de 04/06/2014, previamente às decisões unipessoais proferidas pelo Defensor Público Geral.

Preconiza a Magna Carta que, aplica-se à defensoria Pública,
no que couber
, o disposto no art. 93/CF, que por seu turno, preconiza que as decisões administrativas disciplinares serão tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros.

Remanesce a indagação, se a EC no 80/2014 aplica-se imediatamente aos processos administrativos disciplinares em curso perante a Defensoria Pública Estadual.

Oportuno elucidar que, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência (MS 25.747/SC, ADI 189/DF) acerca da aplicabilidade imediata e direta das normas e princípios constantes do art. 93, da Constituição Federal, consignando que a eficácia independe de promulgação de lei posterior para dar efeitos ao comando contido na Magna Carta.

Com base nesta orientação, a EC no 80/2014 seria aplicável de forma imediata aos processos administrativos disciplinares em curso perante o órgão, independentemente da modificação da Lei Orgânica daquela instituição.

Ademais, o Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça, por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 7264/2014, consignou que, o disposto no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal, aplica-se ao Ministério Público, senão vejamos a ementa do julgado:

DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – MANDADO DE SEGURANÇA – ARTS. 16, XV,ALÍNEA “b”, E 192 DA LEI COMPLEMENTARDO ESTADO DE MATO GROSSO No 416/2010 (LEI ORGÂNICA E O ESTATUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO) – SIMETRIA ENTRE AS CARREIRAS DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ART. 129, § 4o E ART. 93, II E VI DA CF – ACOLHIMENTO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DESTE TRIBUNAL – RATIFICAÇÃO – ART. 481 DO CPC – ARGUIÇÃO PROCEDENTE.
A regra prevista no artigo 93, X, da Constituição da República Federativa do Brasil, incide também sobre o Ministério Público, no tocante as decisões administrativas,que deverão ser motivadas e em sessão pública, e as disciplinares são tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros
. (Rel. Des. Dirceu dos Santos, DJ 11/02/2016)

Assim, por simetria constitucional existente entre o Poder Judiciário, se a regra estabelecida no art. 93, inciso X, da CF, incide sobre o Ministério Público, deve ser aplicável à Defensoria Pública.

Até mesmo a Associação Nacional dos Defensores Públicos, em consulta, consignou que aplica-se imediatamente a EC no 80/2014 às Defensorias Públicas Estaduais, conforme se verifica em decisão proferida nos autos do Processo Administrativo Disciplinar no 16/2014.

No que tange à consignação “no que couber”, previsto na Constituição Federal, não se vislumbra qualquer incompatibilidade que o dispositivo constitucional se aplique à Defensoria Pública Estadual.

Destarte, forçoso reconhecer que, aplicando-se a EC no 80/2014 aos processos administrativos disciplinares em curso, não poderia, o Defensor Público Geral, em decisão unipessoal, impor sanção de demissão a bem do serviço público ao Apelado.

A corroborar tal entendimento, evidencia-se que, por força da Lei Complementar no 608/2018, que alterou a redação do Art. 11, inciso VII, da LC no 146/2003, o Defensor Público Geral somente pode instaurar processo disciplinar, após recomendação do Corregedor Geral ou do Conselho Superior (Art. 11, inciso VII, da LC no 146/2003).

Registre-se que, anteriormente à LC no 608/2018, competia ao Defensor Público Geral encaminhar os autos ao Governador do Estado para a aplicação da pena de demissão, consoante previsto nos revogados artigos 136 e 166, inciso V, ambos da LC no 146/2003.

Posto isso, constitui atribuição do Conselho Superior, julgar procedimento administrativo disciplinar instaurado para a apuração de irregularidades contra membros da Defensoria Pública, observado o quórum de maioria absolta para condenação.

Outrossim, compete ao Chefe do órgão, tão somente a publicação do ato correspondente à aplicação da pena de demissão, conforme previsto no art. 168-A, da LC no 146/2003.

Cumpre esclarecer que, não se está a analisar a conduta perpetrada pelo Recorrido ou o mérito das decisões proferidas na seara administrativa, tão somente a regularidade formal do PAD e a compatibilidade com a Constituição Federal.

Feitas estas considerações, irretocável a sentença ao reconhecer a nulidade dos atos praticados, de forma unipessoal, nos processos administrativos disciplinares, face à inobservância à necessidade de julgamento por quórum qualificado, nos processos administrativos disciplinares
01/2013
(Proc. 107163/2012),
02/2013
(proc. 193518/2013),
02/2014
(Proc. 379238/2012),
03/2014
(proc. 168188/2014), 05/2014 (Proc. 552816/2013), 10/2014 (Proc. 11523/2014) e 14/2014 (Proc. 238152/2014), após a promulgação da Emenda Constitucional no 80/2014, no dia 04/06/2014, especialmente, o ato administrativo de demissão do Apelado.

Oportuno ressaltar que, anulados os atos praticados em inobservância ao disposto na Constituição Federal, o Recorrido faz
jus
a ser reintegrado ao cargo de Defensor Público de Segunda Instancia, com a expressa ressalva de que, se por outro motivo ou processo administrativo / judicial, não estiver afastado de suas atribuições.

Ao arremate, pugna o Apelado pela condenação do Recorrente por litigância de má-fé.

Para a condenação por litigância temerária mostra-se necessária a presença das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

No caso concreto,
não verifico, por ora, a presença do dolo processual ou a intenção de prejudicar a parte adversa, encontrando-se o Recorrente no exercício do seu direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurados pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Neste sentido:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ACESSO AO SISTEMA MATOGROSSENSE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (SIMCAR) VISANDO RETIFICAÇÕES DE INFORMAÇÕES DECLARADAS – CONSTATAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL RURAL – ORDEM CONCEDIDA – INSURGÊNCIA ESTATAL – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DEFICIÊNCIA DO SISTEMA SIMCAR – IMPROCEDÊNCIA – IMPROPRIEDADE TÉCNICA DO SISTEMA NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE POR OBSTACULARIZAR DIREITO DO PARTICULAR DE RETIFICAR INFORMAÇÕES DECLARADAS – RECONHECIMENTO DA DEFICIÊNCIA DO SISTEMA PELA PRÓPRIA AUTORIDADE COATORA – VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO – POSTULADA A CONDENAÇÃO DO ESTADO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE DOLO – NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Descabe a condenação em litigância de má-fé quando ausente a prática de conduta dolosa ou artifício ardil, a qual deve ser cabalmente demonstrada e não meramente ou supostamente presumida.
(N.U 0001022-97.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

Deste modo, por não vislumbrar a existência das hipóteses previstas em lei para a aplicação de sanção por litigância de má-fé, neste momento, não prospera o pedido de condenação Recorrente, por violação aos deveres de lealdade e boa-fé processuais; cabendo a admoestação à ambas as partes de que, a interposição de recurso com intuito protelatório ou a provocação de incidentes infundados, poderão implicar na aplicação das sanções previstas na legislação processual civil.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, que preconiza incumbir ao tribunal majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, fixo a mencionada verba em 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, no caso, trinta mil reais.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE NOVEMBRO DE 2021:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, O 2o VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, AGUARDA.

SESSÃO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O ( VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso (violação ao princípio da dialeticidade) e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Nestes termos, julgo procedente a pretensão do autor, extinguindo processo com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual declaro nulos os atos decisórios não colegiados sem quórum qualificado praticados nos processos administrativo disciplinares mencionados no pedido (01/2013 (Proc. 107163/2012), 02/2013 (proc. 193518/2013), 02/2014 (Proc. 379238/2012), 03/2014 (proc. 168188/2014), 05/2014 (Proc. 552816/2013), 10/2014 (Proc. 11523/2014) e 14/2014) em face de André Luiz Prieto após o dia 04 de junho de 2014, em especial os julgamentos monocráticos e o ato administrativo de demissão do autor.

Em razão da nulidade dos atos praticados sem observação da Constituição Federal, reintegro André Luiz Prieto, ora demandante, ao cargo de Defensor Público de Segunda Instância.

Considerando que o autor atribuiu o valor de R$ 30.000,00 à causa, cujo patrocínio se deu em causa própria, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre esse valor, tendo em conta a baixa complexidade da demanda.

Transitando em julgado, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
[...]. (Id. 75207544 – fls. 13/14).

Os embargos de declaração opostos pelo apelado restaram não conhecidos:

[...] Assim, considerando que o microssistema das medidas de urgência merece leitura no sentido de prestigiar a segurança jurídica e, especialmente, a autoridade jurisdicional adequada, tendo em vista que os atos da autoridade de onde partiram as decisões anuladas é submetida no processamento do remédio constitucional à autoridade do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, reputo que a concessão da tutela de evidência como quer o autor, violaria a Constituição do Estado por representar indesejável via alternativa ao Mandado de Segurança e os poderes do relator, no caso de recurso ordinariamente interposto.

Por tais razões, sequer conheço dos embargos interpostos. [...]. (Id. 75207553 – fls. 2).

Quanto à questão preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator no sentido de rejeitá-la.

Antes de examinar o mérito do recurso
, há matéria de ordem pública (violação à coisa julgada quanto à questão do julgamento monocrático pelo Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso em relação ao processo administrativo disciplinar no 3/2014) que, apesar de não ter sido arguida pelas partes, é possível conhece-la em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme autoriza o artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

[...]

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Inaplicável, na hipótese, o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, por se tratar de questão, de há muito, conhecida pelas partes, ou seja, não é fato novo ou desconhecido por elas, nada obstante não tenha sido discutida nestes autos.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Ademais, cuida-se de fato omitido pelo apelado, o qual seria o único beneficiado com a rediscussão da causa, já que não obteve êxito na demanda anterior.

Daí decorrente, eventual alegação do apelado de prolação de
decisão surpresa ou de terceira via
não seria admissível, aliás, beiraria a litigância de má-fé, acaso seja suscitada.

O acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo prolatado no mandado de segurança impetrado por André Luiz Pietro contra ato do Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso, está assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO PROCEDIMENTO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE MACULAR O PROCEDIMENTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Em se tratando de mandado de segurança, se entre a ciência do ato coator a impetração não decorreram os 120 dias, não há que se falar em decadência.

Inexistindo ilegalidades a ensejar a nulidade do ato de demissão de servidor público, e uma vez que o procedimento disciplinar foi conduzido com a observância dos princípios do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da CF), da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LV, da CF), torna-se inexitosa a ação mandamental impetrada com o escopo da nulidade. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 32123/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 3 de dezembro de 2015).

Transcrevo o relatório na parte de interesse à lide:

[...] Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por André Luiz Prieto contra ato praticado pelo Exmo. Sr. Defensor Público Geral do Estado de Mato Grosso, objetivando a suspensão do
ato de demissão, apontado como ilegal, ilegítimo e arbitrário, realizado após a conclusão do PAD no 03/2014
(fls. 37/68-TJ).

Sustenta o impetrante que no Processo Administrativo instaurado para apurar os fatos a ele imputados, houve flagrantes nulidades, consubstanciadas nos seguintes atos: a) incompetência da autoridade coatora para a prática do ato de demissão, arguindo que se trata de ato da competência do Governador do Estado; b) ausência da apreciação da exceção de suspeição oposta em face de um membro da Comissão Processante; c) impossibilidade de novo julgamento administrativo, alegando que os fatos objeto da investigação já haviam sido apreciados e arquivado o respectivo procedimento, com trânsito em julgado da decisão administrativa; d) imposição de defesa dativa para a apresentação de defesa prévia, quando já existente defesa constituída nos autos do PAD; e) abuso de direito e desvio de finalidade e f)
impossibilidade de decisão administrativa disciplinar monocrática, após a edição da EC 80/2014
. [...]. [sem negrito no original]

No voto condutor do acórdão está posto:

[...]
Da alegada nulidade em razão da decisão administrativa disciplinar monocrática, após a edição da EC 80/2014

O impetrante alega que após o advento da EC 80/2014 não mais é possível que as decisões disciplinares sejam proferidas de forma monocrática, pois devem sê-lo pelo colegiado
.

Aduz que aplica-se à Defensoria Pública o art. 93, X, da CF/88, que comporta a regra das decisões administrativas disciplinares dos tribunais serem tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros.

Sem razão, contudo, o impetrante, porquanto da leitura do art. 134, da CF/88, que faz menção à aplicação do art. 93, somente se constata a possibilidade de aplicação subsidiária (no que couber), sobre os princípios institucionais, sem qualquer menção ao inciso X sobre as decisões colegiadas
.

Assim, não tem cabimento a interpretação feita pelo impetrante, para arguir a nulidade do ato demissional, que foi emanado de autoridade legalmente competente
. [...]. [sem negrito no original]

Consoante andamentos processuais no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão transitou em julgado em 29 de março de 2017, ante o não conhecimento do recurso ordinário em mandado de segurança decorrente de deserção (STJ, decisão monocrática, RMS 52949/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2017).

Assim, o apelado, advogado em causa própria, tinha ciência e consciência de que, quando do ajuizamento da pretensão nominada
ação anulatória de ato administrativo c.c. reintegração ao cargo público
em 10 de maio de 2018, já havia decisão judicial transitada em julgado que afastou a alegação de nulidade do
processo administrativo disciplinar no 3/2014 por ofensa ao artigo 93, X, da Constituição da República Federativa do Brasil, com a redação dada pela emenda à Constituição no 45, de 30 de dezembro de 2004.

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

X as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros; [...].

E no caso, por se tratar de questão eminentemente de direito (definição da competência do Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso para julgar o processo administrativo disciplinar), a decisão de mérito no mandado de segurança impossibilita a rediscussão da causa em pretensão de rito ordinário, em razão da coisa julgada material: “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
” (Código de Processo Civil, artigo 502).

[...] consoante o STJ,
é impossível rediscutir, em ação ordinária, a questão apreciada em Mandado de Segurança, quando a decisão proferida no
writ
analisar o mérito da causa
. Nesse sentido os seguintes julgados: AgRg no REsp 1.392.790/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, Dje 3/2/2017; REsp 1.721.053/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/5/2018; AgInt no AREsp 983.182/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24/5/2017; AgRg no REsp 926.998/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 19/11/2010. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1773040/RS, relator Ministro Herman Benjamin, julgamento em
14 de setembro de 2021
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
5 de novembro de 2021
). [sem negrito no original]

[...] Esta Corte Superior de Justiça firmou já entendimento de que,
se a sentença denegatória da ordem de mandado de segurança apreciar o mérito da causa, há coisa julgada sobre a matéria, não podendo, no caso, a mesma questão ser reapreciada em outra ação
(AgRgAg no 748.757/RJ, Relatora Ministra Denise Arruda, in DJ 9/4/2007 e AgRgREsp no 1.081.849/RJ, Relator Ministro Francisco Falcão, in DJe 17/11/2008). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1117651/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de novembro de 2009). [sem negrito no original]

No ponto, é primordial deixar claro, para que um ou outro usufrutuário de dúvida não busque alegar violação ao verbete no 304 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal: “
Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria
”, que a Súmula não incide quando a decisão de indeferimento da segurança está fundamentada na inexistência de direito a ser amparado, como ocorreu na hipótese do anterior mandado de segurança julgado pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

I -
Ação ordinária cabe ao impetrante do mandado de segurança quando este é denegado, por não se lhe reconhecer direito líquido e certo, não, porém, se o julgado conclui pela inexistência do direito reclamado
, como na espécie ocorreu.

Esse o verdadeiro sentido da súmula 304
(Ministro Luiz Gallotti, RE 67.352-SP, RTJ 52/ 344).

II -
Coisa julgada material reconhecida por haver o acórdão no mandado de segurança apreciado o mérito e afirmado a inexistência do direito a ser amparado
. RE não conhecido. (STF, Segunda Turma, RE 83127/RJ, relator Ministro Cordeiro Guerra, julgamento em
19 de outubro de 1976
, publicado no Diário da Justiça na data de
31 de dezembro de 1976
). [sem negrito no original]

[...] O art. 19 da Lei no 12.016/2009 é, na verdade, uma reprodução do que já constava do art. 16 da Lei no 1.533/51, valendo observar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal formulou enunciado sumular a respeito desse tema (Súmula 304/STF), em ordem a deixar consignado que a decisão extintiva de processo mandamental, sem resolução de mérito, por não fazer coisa julgada em sentido material, não impedirá o impetrante de ajuizar ação própria.

[...]
se a decisão denegatória do mandado de segurança houvesse apreciado o mérito, tal fato impediria o reexame da controvérsia nas vias ordinárias, considerada a existência, em tal hipótese, da coisa julgada material
. [...]. (Excerto do voto do Ministro Celso de Mello: STF, Tribunal Pleno, RE 669367/RJ, relator Ministro Luiz Fux, redatora p/ acórdão Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de outubro de 2014). [com negrito no original e acrescentado]

Dessa forma
,
voto no sentido de conhecer de ofício a existência de ofensa à coisa julgada quanto à pretensão de nulidade do
processo administrativo disciplinar no 3
/
2014
,
por conseguinte
,
declarar extinto o processo
,
sem resolução do mérito
,
com fundamento no artigo 485
,
V e § 3o
,
do Código de Processo Civil
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Peço nova vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 14 DE DEZEMBRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO 1o VOGAL , NO SENTIDO DE DECLARAR EXTINTO O FEITO, PEDIU NOVA VISTA O RELATOR, DIANTE DE FATOS NOVOS.

SESSÃO DE 03/05/2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O R E L A T O R- (VISTA RETIFICADOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Andre Luiz Prieto moveu Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração ao Cargo Público em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Narra na exordial que, teve instaurado contra si, procedimentos disciplinares, que resultaram na aplicação da sanção de demissão a bem do serviço público, por meio de decisão unipessoal do Defensor Público Geral.

Afirma que, nos termos do artigo 134, §4 da Constituição Federal, aplica-se, no que couber, o disposto no art. 93, à Defensoria Pública. Por seu turno, este artigo estabelece que, as decisões administrativas disciplinares serão tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros.

Por tais razoes, pugna pelo reconhecimento da nulidade do ato administrativo que lhe aplicou a pena de demissão, uma vez que praticados após a entrada em vigor da EC 80/2014, que preconiza e necessidade de decisão colegiada em sede de processo administrativo disciplinar.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar nulos os atos decisórios não colegiados, sem quórum qualificado, praticados nos processos administrativos disciplinares
01/2013
(Proc. 107163/2012),
02/2013
(proc. 193518/2013),
02/2014
(Proc. 379238/2012),
03/2014
(proc. 168188/2014), 05/2014 (Proc. 552816/2013), 10/2014 (Proc. 11523/2014) e 14/2014 (Proc. 238152/2014), após o dia 04/06/2014, em especial os julgamentos monocráticos e o ato administrativo de demissão do Autor.

Pois bem.

Inicialmente, suscita o Apelado a inobservância ao princípio da dialeticidade pelo Recorrente.

Inobstante o argumento vertido pelo Recorrido, evidencia-se que, o Apelante logrou êxito em impugnar os fundamentos da decisão agravada, sendo possível extrair as razoes de fato e de direito do pedido de reforma.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA — VERIFICAÇÃO — ARTIGO 173, I, DO CTN — APLICAÇÃO — TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO — AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade se o recurso traz, em seus fundamentos, os argumentos necessários à compreensão da irresignação do recorrente com os fundamentos da sentença
. (...)” (N.U 0030131-66.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

Feitas estas considerações,
rejeito a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade.

Passo então à análise do recurso propriamente dito.

O cerne da questão subsiste em aferir se o Defensor Público Geral poderia, em decisão unipessoal, determinar a instauração de procedimento administrativo disciplinar, e ao final, de forma monocrática, proferir decisão pela demissão de um dos membros da Defensoria Pública Estadual.

Prefacialmente, este Relator entendeu possível a análise da legitimidade dos atos administrativos combatidos pelo Autor, ora Apelado.

Todavia, após o voto vista proferido pelo e. Des. Luiz Carlos da Costa, tomou-se conhecimento de fatos novos, que levam à modificação do entendimento anteriormente exarado.

Como se sabe, nos termos do artigo 485, §3o do Código de Processo Civil, as matérias de ordem pública podem ser reconhecidas de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Consoante ressaltado pelo d. 1o Vogal, a questão de possível ofensa à coisa julgada não fora arguida pelas partes ou discutida nestes autos; motivo pelo qual, a matéria, verdadeiramente omitida pelo Autor, não era de conhecimento deste Julgador.

Evidencia-se que, a pretensão de nulidade de processo administrativo e aplicação da pena de demissão, ao fundamento de impossibilidade de decisão de forma unipessoal pelo Defensor Público Geral, fora analisada por esta Egrégia Corte, nos autos do Mandado de Segurança no 32123/2015, de Relatoria do e. Des. José Zuquim Nogueira, submetido à julgamento perante a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, senão vejamos excerto do julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – MÉRITO -
ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO PROCEDIMENTO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE MACULAR O PROCEDIMENTO
– SEGURANÇA DENEGADA.

(...)
Inexistindo ilegalidades a ensejar a nulidade do ato de demissão de servidor público, e uma vez que o procedimento disciplinar foi conduzido com a observância dos princípios do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da CF), da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LV, da CF), torna-se inexitosa a ação mandamental impetrada com o escopo da nulidade.

(...)

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por André Luiz Prieto contra ato praticado pelo Exmo. Sr. Defensor Público Geral do Estado de Mato Grosso, objetivando a suspensão do ato de demissão, apontado como ilegal, ilegítimo e arbitrário, realizado após a conclusão do PAD no 03/2014
(fls. 37/68-TJ).

Sustenta o impetrante que no Processo Administrativo instaurado para apurar os fatos a ele imputados, houve flagrantes nulidades, consubstanciadas nos seguintes atos: a) incompetência da autoridade coatora para a prática do ato de demissão, arguindo que se trata de ato da competência do Governador do Estado; b) ausência da apreciação da exceção de suspeição oposta em face de um membro da Comissão Processante; c) impossibilidade de novo julgamento administrativo, alegando que os fatos objeto da investigação já haviam sido apreciados e arquivado o respectivo procedimento, com trânsito em julgado da decisão administrativa; d) imposição de defesa dativa para a apresentação de defesa prévia, quando já existente defesa constituída nos autos do PAD; e) abuso de direito e desvio de finalidade e f)
impossibilidade de decisão administrativa disciplinar monocrática, após a edição da EC 80/2014.

(...)

Da alegada nulidade em razão da decisão administrativa disciplinar monocrática, após a edição da EC 80/2014

O impetrante alega que após o advento da EC 80/2014 não mais é possível que as decisões disciplinares sejam proferidas de forma monocrática, pois devem sê-lo pelo colegiado.

Aduz que aplica-se à Defensoria Pública o art. 93, X, da CF/88, que comporta a regra das decisões administrativas disciplinares dos tribunais serem tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros.

Sem razão, contudo, o impetrante, porquanto da leitura do art. 134, da CF/88, que faz menção à aplicação do art. 93, somente se constata a possibilidade de aplicação subsidiária (no que couber), sobre os princípios institucionais, sem qualquer menção ao inciso X sobre as decisões colegiadas
.

Assim, não tem cabimento a interpretação feita pelo impetrante, para arguir a nulidade do ato demissional, que foi emanado de autoridade legalmente competente.”

E conforme consignado pelo 1o Vogal, a decisão proferida naqueles autos encontra-se transitada em julgado.

Assim, analisado o mérito da questão em sede de mandado de segurança, impossível a rediscussão da matéria em ação ordinária, em razão da necessidade de observância à coisa julgada.

Destarte, assiste razão ao 1o Vogal em seu voto, de modo que, de rigor o reconhecimento da existência de coisa julgada sobre a matéria, sendo vedada a rediscussão de questão transitada em julgado, que se tornou imutável e não mais passível de debate.

A corroborar o acima exposto, colaciono julgados:

“Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela antecipada (...).

O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”, pressupostos processuais negativos.

(...) Ocorre que idêntico pedido também foi deduzido e, frise-se, já analisado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em decisão transitada em julgado, nos autos do mandado de segurança 0021648-81.2016.8.08.0000 (...).

(...) O Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, denegou a ordem (...).

Deste cenário se infere que a pretensão ora deduzida pela parte autora(...), já foi submetida à análise do Poder Judiciário e por juízo competente, restando patente que o que almeja a parte é rediscutir na presente ação matéria já versada no mandado de segurança que tramitou perante o TJES.

Em outras palavras, o pedido ora deduzido nesta ação já foi devidamente apreciado e rejeitado.

Em tal contexto, não há como deixar de reconhecer a presença de óbice intransponível ao conhecimento do mérito,
sob pena, inclusive, de conferir a esta ação civil efeitos rescisórios, o que é inadmissível em nosso ordenamento processual

Desse modo, tendo a questão já sido solucionada em definitivo pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada, (...) e por consequência, ser esta ação resolvida, neste ponto, sem resolução de mérito
.” (AO 2.658/ES, Rel. Min Alexandre de Moraes, DJ 01/04/2022).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO ORDINÁRIA QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS EXPENDIDOS EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 337, §§ 2° E 4°, 485, 489, § 1°, 503, § 2°, 504, I, E 1.022, II e III, DO CPC/2015 E DOS ARTS. 1°, 6° E 19 DA LEI 12.016/2009. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. TRIBUNAL A QUOEXPRESSAMENTE ASSEVEROU QUE HOUVE JULGAMENTO DE MÉRITO DO MANDAMUS. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

(...)
consoante o STJ, é impossível rediscutir, em ação ordinária, a questão apreciada em Mandado de Segurança, quando a decisão proferida no writ analisar o mérito da causa.
Nesse sentido os seguintes julgados: AgRg no REsp 1.392.790/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, Dje 3/2/2017; REsp 1.721.053/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/5/2018; AgInt no AREsp 983.182/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24/5/2017; gRg no REsp 926.998/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 19/11/2010. (AgInt. No AResp no 1.773.040-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJ 14/09/2021).

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, que preconiza incumbir ao tribunal majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, fixo a mencionada verba em 15% sobre o valor atribuído à causa, no caso, trinta mil reais; a ser revertido em favor do Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da condenação do Autor ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto,
reconheço,
ex officio
, a existência da coisa julgada, declarando extinto o processo, sem resolução do mérito, cum fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

De acordo com o voto do 1o Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022